Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: “a) Declarar o direito da parte autora em receber a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, conforme disposição do art. 17, inciso III, e art.19, da Lei no 5.105/13, no percentual de 10,8%; b) Condenar o réu a ressarcir à parte autora o montante de R$ 8.313,84 (oito mil e trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), descontados indevidamente, a ser atualizado e corrigido monetariamente; c) Condenar o réu ao pagamento de R$ 13.127,70 (treze mil cento e vinte e sete reais e setenta centavos), referentes às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de dezembro de 2016, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação no contracheque da requerente, a ser atualizado e corrigido monetariamente. A correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017”.

3. Alega que a Gratificação de Alfabetização é gradativamente incorporada como vantagem pessoal, na razão de 0,6% por ano de efetivo exercício nas atividades até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico de Alfabetização. A GAA é paga mediante declarações das escolas, onde o servidor tenha atuado com turmas de 1a, 2a séries pré-escolar (3o período) e supletivo Fase I. A recorrida teve o percentual de 10,8% (dez vírgula oito por cento) incorporados. A servidora não era regente alfabetizadora, pois atuava com ensino religioso em várias turmas, anterior à readaptação, conforme artigo 19 da Lei 5.105/2013. Portanto, a recorrida não tem direito de receber o percentual incorporado. Caso a sentença seja mantida, requer que a correção seja aplicada pelo INPC até 29/06/2009 e a partir de 30/06/2009 a incidência pela TR e incidência do IPCA -E a partir da expedição do precatório/RPV.

4. A recorrida, afirma que recebeu a gratificação por mais de 15 (quinze) anos, uma vez que preenchia as qualificações para tanto. Declarações do CAIC Juscelino Kubitschek, atestam que a recorrida exerceu a Regência de Classe como Alfabetizadora no período compreendido entre 03/08/1993 a 04/04/95, ID 9427128, pág. 15/17, sendo readaptada em 17/06/1996, continuou no estabelecimento de ensino até 05/05/1997. Requer a manutenção da sentença.

5. A controvérsia limita-se saber se a recorrida, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período de 03/08/1993 a 04/04/1995, bem como a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos.

6. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.

7. Os documentos do processo, apresentados pela recorrida, sendo que o recorrente não apresentou nenhum documento em contrário, informam que a recorrida trabalhou com regência e alfabetização, ID 9427128, pág. 15/17, com carga horária de 40 horas semanais, no período compreendido entre 03/08/1993 a 04/04/1995, esclarece ainda que 05/04/1995 a 16/07/1996 a professora ficou licenciada e em 17/07/1996 foi readaptada, conforme processo no 082.011357/96, ficando na instituição de ensino até 05/05/1997.

8. A atividade exercida pela recorrida, no período declinado na inicial, professora de educação básica e regência de sala, que estão incluídos no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...).

9. Diante do acima exposto, resta claro que a parte recorrida faz jus ao recebimento da Gratificação de Alfabetização no período compreendido entre 03/08/1993 a 04/04/1995, ID 9427128, pág. 15/17.

10. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Nesse sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.